Tribunal: TJMT
Processo: 1038591-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo em agravo de instrumento manejado em execução fiscal proposta para cobrança de IPTU, no qual a executada suscita nulidade da citação, prescrição intercorrente, ineficácia da penhora e aplicação da Resolução CNJ no 547/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, especialmente: (i) a probabilidade de provimento do recurso; e (ii) o risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não se prestando à mera reiteração das razões recursais anteriormente deduzidas, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.
4. No caso, a parte recorrente limitou-se a reproduzir argumentos já apresentados no agravo de instrumento, sem infirmar, de modo concreto, os fundamentos da decisão monocrática.
5. A concessão de efeito suspensivo demanda demonstração cumulativa da probabilidade de provimento e do perigo de dano, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, requisitos não evidenciados.
6. A Resolução CNJ no 547/2024 não impõe extinção automática de execuções fiscais de pequeno valor, exigindo análise casuística, sobretudo quando há constrição patrimonial efetivada.
7. A citação por edital revela-se válida diante do esgotamento das diligências prévias, inexistindo demonstração de prejuízo, notadamente em razão do comparecimento da parte aos autos.
8. A alegação de prescrição intercorrente não se sustenta, por já ter sido afastada com base na Súmula no 106 do STJ, sem apresentação de fato novo.
9. Inexistente risco de dano grave, pois a tramitação da execução fiscal não é obstada pela recuperação judicial da parte executada, nem os encargos processuais configuram prejuízo irreparável.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e não comporta provimento.
2. A concessão de efeito suspensivo em recurso exige demonstração cumulativa da probabilidade de provimento e do risco de dano grave, não se admitindo alegações genéricas ou desprovidas de suporte probatório.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038591-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LAIZA LAYSLA DA SILVA - CPF: 088.331.839-39 (ADVOGADO), ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 02.177.690/0001-84 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo em agravo de instrumento manejado em execução fiscal proposta para cobrança de IPTU, no qual a executada suscita nulidade da citação, prescrição intercorrente, ineficácia da penhora e aplicação da Resolução CNJ no 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, especialmente: (i) a probabilidade de provimento do recurso; e (ii) o risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não se prestando à mera reiteração das razões recursais anteriormente deduzidas, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

4. No caso, a parte recorrente limitou-se a reproduzir argumentos já apresentados no agravo de instrumento, sem infirmar, de modo concreto, os fundamentos da decisão monocrática.

5. A concessão de efeito suspensivo demanda demonstração cumulativa da probabilidade de provimento e do perigo de dano, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, requisitos não evidenciados.

6. A Resolução CNJ no 547/2024 não impõe extinção automática de execuções fiscais de pequeno valor, exigindo análise casuística, sobretudo quando há constrição patrimonial efetivada.

7. A citação por edital revela-se válida diante do esgotamento das diligências prévias, inexistindo demonstração de prejuízo, notadamente em razão do comparecimento da parte aos autos.

8. A alegação de prescrição intercorrente não se sustenta, por já ter sido afastada com base na Súmula no 106 do STJ, sem apresentação de fato novo.

9. Inexistente risco de dano grave, pois a tramitação da execução fiscal não é obstada pela recuperação judicial da parte executada, nem os encargos processuais configuram prejuízo irreparável.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e não comporta provimento.

2. A concessão de efeito suspensivo em recurso exige demonstração cumulativa da probabilidade de provimento e do risco de dano grave, não se admitindo alegações genéricas ou desprovidas de suporte probatório.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 1038591-60.2025.8.11.0000.

A controvérsia tem origem em execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, visando à cobrança de crédito tributário referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), relativo ao exercício de 2009, cujo valor originário era de R$ 818,62, posteriormente atualizado para R$ 4.269,80.

No juízo de primeiro grau, o magistrado da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste rejeitou os embargos de declaração opostos pela executada, mantendo
incólume
a decisão que afastou a exceção de
pré
-executividade suscitada.

Irresignada, a agravante interpôs agravo de instrumento, no qual alegou: (i) a incidência obrigatória da Resolução CNJ no 547/2024 e do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, os quais, segundo sustenta, impõem a extinção de execuções fiscais de pequeno valor; (
ii
) a nulidade da citação por edital, diante da ausência de esgotamento das diligências destinadas à localização da parte executada; (
iii
) a ineficácia da constrição judicial incidente sobre bem imóvel gravado com dezessete ônus anteriores; e (
iv
) a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da paralisação do feito por período superior a quatorze anos.

A decisão monocrática ora agravada indeferiu o pleito de concessão de efeito suspensivo, ao fundamento de que as alegações apresentadas se revelaram genéricas e desprovidas de lastro fático-probatório mínimo, não evidenciando, de forma concreta, o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

No presente agravo interno, a recorrente reitera, em essência, os argumentos deduzidos no agravo de instrumento, sustentando ter demonstrado, de forma objetiva e documental, o atendimento dos requisitos estabelecidos na Resolução CNJ no 547/2024, bem como a violação ao princípio constitucional da eficiência administrativa, a nulidade da citação por edital e a existência de precedente deste Tribunal que reconhece a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor.

O Município de Primavera do Leste apresentou contrarrazões tempestivas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada, inexistindo elementos aptos a ensejar sua reforma, tratando-se de mero inconformismo da parte recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 1038591-60.2025.8.11.0000.

O agravo interno é recurso de fundamentação vinculada, destinado à revisão, pelo órgão colegiado, de decisão monocrática proferida pelo relator, exigindo, para seu conhecimento e provimento, a impugnação específica e fundamentada dos motivos que embasaram a decisão agravada, não se prestando à mera reiteração das razões já deduzidas no recurso principal.

No caso, a decisão agravada fundamentou-se de forma clara na ausência de demonstração dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, notadamente quanto à probabilidade de provimento do recurso e ao risco de dano grave ou de difícil reparação, consignando que as alegações apresentadas eram genéricas e desprovidas de lastro fático-probatório mínimo.

Entretanto, ao interpor o presente agravo interno, a recorrente limitou-se a reproduzir, em essência, os argumentos anteriormente deduzidos no agravo de instrumento, insistindo na aplicação da Resolução CNJ no 547/2024, na nulidade da citação por edital, na ineficácia da constrição judicial e na ocorrência de prescrição intercorrente, sem, contudo, infirmar de forma específica os fundamentos adotados na decisão agravada, o que evidencia a ausência de dialeticidade recursal.

Ainda que assim não fosse, e em atenção ao princípio da máxima efetividade da prestação jurisdicional, passa-se à análise das teses recursais.

A concessão de efeito suspensivo constitui medida excepcional, que exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se verifica no caso concreto.

Quanto à alegada aplicação da Resolução CNJ no 547/2024, não se extrai de seu conteúdo a imposição automática de extinção das execuções fiscais, tratando-se de diretriz administrativa que demanda análise do caso concreto.

Ademais, a existência de penhora sobre bem imóvel afasta, de plano, o preenchimento do requisito relativo à inexistência de bens penhoráveis, não tendo a agravante comprovado, de forma idônea, que os gravames existentes inviabilizam a satisfação do crédito.

No que se refere à nulidade da citação por edital, verifica-se que foram realizadas tentativas prévias de citação por correio e por oficial de justiça, restando infrutíferas, o que autoriza a adoção da modalidade editalícia, inexistindo demonstração de irregularidade ou de prejuízo, sobretudo diante do comparecimento da própria executada aos autos, circunstância que supre eventual vício.

A alegação de prescrição intercorrente também não prospera, porquanto já apreciada anteriormente, com aplicação da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, não tendo a agravante apresentado qualquer elemento novo apto a justificar a revisão desse entendimento.

No tocante ao princípio da eficiência administrativa, embora relevante, sua aplicação não conduz, automaticamente, à extinção da execução fiscal, especialmente quando já há atos constritivos realizados e perspectiva de satisfação do crédito, não sendo possível, ademais, a transposição direta de dados estatísticos gerais para a análise de casos concretos.

Quanto ao perigo de dano, igualmente não se verifica sua presença, uma vez que a situação de recuperação judicial da agravante não impede a tramitação da execução fiscal, os custos processuais não configuram prejuízo irreparável e a suspensão do feito, ao contrário, implicaria prejuízo ao interesse público, ao retardar a satisfação do crédito tributário.

Dessa forma, não restaram demonstrados os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, devendo ser mantida a decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo
incólume
a decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, preservando-se a eficácia da decisão impugnada até o julgamento definitivo do recurso pelo órgão colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026